Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-52.2024.8.05.0067
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000029-52.2024.8.05.0067 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE ROBERTO BACELAR CERQUEIRA Advogado(s): JOSE LUIZ SANTANA PEREIRA JUNIOR, MAURICIO BOMFIM MENDES, HUMBERTO DAVID DE ALENCAR SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. DECADÊNCIA AFASTADA. REPRESENTAÇÃO PRESTADA NO PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1 - Recurso em sentido estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), com base em fatos ocorridos em 23 de novembro de 2023, quando o denunciado teria atacado seu genitor idoso com pedras, faca e facão, sendo impedido por familiares. II. Questão em discussão 2 – São as questões em discussão: (i) a alegação preliminar de decadência quanto ao crime de ameaça; (ii) a presença dos pressupostos para a pronúncia; (iii) a possibilidade de decote das qualificadoras; (iv) o pleito de revogação da custódia cautelar. III. Razões de decidir 3 - A vítima compareceu à delegacia no mesmo dia dos fatos e relatou o ocorrido perante a autoridade policial, restando configurada a manifestação válida e tempestiva da sua vontade de representar. Preliminar de configuração da decadência afastada. 4 - Sabe-se que a pronúncia não encerra um juízo de condenação, mas tão somente de admissibilidade da acusação, bastando a prova da ocorrência do delito, além de indícios suficientes sobre a autoria do crime e de suas circunstâncias, como ocorre no caso presente. Logo, nega-se provimento aos pedidos de despronúncia, absolvição e de desclassificação para “crime diverso do Tribunal do Júri”. 5 – Considerando as circunstâncias e as evidências constantes nos autos, o pleito de afastamento das qualificadoras deve ser submetido à apreciação do juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri. 6 - A prisão preventiva foi mantida com base em decisão fundamentada, diante da gravidade concreta do delito, da reiteração das ameaças após a detenção e do risco real à integridade da vítima, revelando-se inadequadas as medidas cautelares alternativas. IV. Dispositivo e tese 7 - Nega-se provimento ao recurso defensivo. Tese de julgamento: “1. A representação da vítima é válida quando há manifestação inequívoca de vontade no prazo legal, ainda que sem formalidade específica. 2. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento de mérito. 3. O afastamento de qualificadoras nesta fase só é admitido quando manifestamente improcedentes. 4. A manutenção da prisão preventiva é cabível diante de risco concreto à vítima e à ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 14, II; 147; CPP, arts. 38, 312, 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 191.790/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.879.595/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.118.726/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.06.2018. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIMENTO. RESE 8000029-52.2024.8.05.0067 – Cruz das Almas/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000029-52.2024.8.05.0067, da Comarca de Cruz das Almas/BA, sendo recorrente JOSÉ ROBERTO BACELAR CERQUEIRA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator